Tribunal: CARF
Processo: 10830.011996/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011996/2008-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.881 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva
Risso e Martin da Silva Gesto, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011996/2008-25
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10830.011993/2008-91
37.140.446-0
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial (em pauta)
10830.011994/2008-36
37.140.447-9
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial (em pauta)
10830.011996/2008-25
37.140.448-7
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
10830.011997/2008-70
37.210.317-0
Obrigação Principal
Acórdão 2401-003.852
10830.011998/2008-14
37.210.318-9
Obrigação Principal
Dívida Ativa
10830.011999/2008-69
37.210.319-7
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial (em pauta)
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.140.448-7, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a título de
assistência médica e participação nos lucros e resultados (PLR) em desacordo com a legislação
específica, no período de 11/2003 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 07 a 19.
O lançamento foi considerado procedente em primeira instância, razão pela qual
foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 27/01/2016, prolatando-se o
Acórdão no 2401-004.067 (fls. 892 a 947), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o produto arrecadado nos prazos definidos em Lei. O desconto da contribuição
dos segurados empregados sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei.
REPLEG -.RELATÓRIO OBRIGATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA
CARF No 88.
A inclusão dos sócios no Relatório de Representantes Legais – REPLEG não tem o
condão de os inserir no polo passivo da relação jurídica tributária. Presta-se apenas
como subsídio à Procuradoria, caso se configure a responsabilidade pessoal de terceiros,
na hipótese encartada no inciso III do art. 135 do CTN. Súmula CARF no 88.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DISTINÇÃO ENTRE PLANOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA. INCIDÊNCIA SOBRE AS DIFERENÇAS DE VALORES DOS PLANOS.
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

Os valores pagos a título de assistência médica pela empresa não integram o salário de
contribuição se e somente se forem destinados a todos os empregados e dirigentes e
tenham a mesma cobertura, ou seja, a mesma especificidade, o mesmo valor.
A base de cálculo das contribuições previdenciária incidentes sobre os valores pagos a
título de assistência médica em desacordo com a norma isentiva é a diferença entre o
valor dos planos ofertados a seus diretores e gerentes e o valor do plano básico
disponibilizado para os demais trabalhadores.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício da retroatividade benigna encartado na alínea ‘c’ do inciso II do art. 106 do
CTN somente é de ser observado quando uma nova lei cominar a uma determinada
infração tributária uma penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao
tempo da prática da infração em realce.
Impondo a lei nova penalidade mais gravosa à infração objeto da autuação, não há que
se falar em retroatividade benigna.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF em conhecer
do Recurso Voluntário para, no mérito, por unanimidade de votos, NEGAR-LHE
PROVIMENTO quanto ao lançamento relativo à PLR, e por maioria de votos, em
votações sucessivas na forma prevista no art. 60 do RICARF, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para que sejam excluídas do lançamento as Obrigações
Tributárias decorrentes das importâncias despendidas pela empresa com assistência
prestada mediante os planos básico e superior pela UNIMED Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico, aos trabalhadores da unidade de Sumaré, e pela Sul América Seguro
Saúde S/A, aos trabalhadores da filial em São Paulo, sendo mantidas, exclusivamente
em relação ao plano executivo de assistência médica, a diferença entre o valor de
custeio do plano de saúde dos diretores e gerentes e o menor valor pago no plano básico
do respectivo estabelecimento.
O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira fará o Voto Vencedor quanto ao
levantamento “MED – CONVÊNIO MÉDICO”.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/04/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 948) e, em 16/05/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 949 a 958 (Despacho de Encaminhamento de fls. 959), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria incidência
de Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma diferenciada,
conforme despacho de 24/06/2016 (fls. 961 a 967).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o Colegiado do recorrido decidiu que pouco importa que a cobertura da
assistência médica seja diferenciada de acordo com a hierarquia do empregado, desde que haja
cobertura médica para todos e, assim, manteve o lançamento em parcela mínima, referente ao
excedente pago para os planos especiais dos diretores, calculando a diferença em relação aos
planos básicos, para os quais foi mantida a exclusão da base de cálculo, mesmo diante da falta de
isonomia dos planos;
- não obstante, ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991, traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
- no presente caso, a cobertura não abrange a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, tendo em vista que alguns têm uma cobertura diferenciada dos demais;
- a rigor, o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que
compõem o seu quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da maior cobertura
alguns colaboradores, ficando descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- é oportuno relembrar que ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei 8212, de 1991, constitui base de cálculo da
Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento ao Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida a fim de que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 23/08/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
972), a Contribuinte, em 08/09/2016, interpôs o Recurso Especial de fls. 974 a 1.001 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 973), e, na mesma data, ofereceu as Contrarrazões de fls. 1.082 a
1.088 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1.081).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 15/05/2017 (fls. 1.092 a 1.101), admitindo-se a rediscussão da matéria incidência
de Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- diferente do que sustentado pela Fazenda Nacional, não há qualquer dispositivo
normativo que permita a mínima inferência de que a concessão do plano de saúde aos
empregados da Contribuinte deva ser idêntica para todos os empregados;
- ao contrário, o que se vê da legislação é justamente uma determinação expressa
para que os valores relacionados aos planos de saúde, frise-se, concedidos indistintamente a
todos os empregados da Contribuinte, sejam excluídos do cálculo da Contribuição
Previdenciária;
- a única condição expressamente imposta pela legislação é a de que o plano de
saúde seja estendido a todos os empregados, daí o legislador vincular a exclusão da base de
cálculo da contribuição à demonstração de que “a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa”;
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

- ademais, o art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, mencionado na
decisão recorrida, não faz qualquer exigência de que a cobertura seja idêntica para todos os
empregados da Contribuinte, como quer fazer crer o Recurso da Fazenda Nacional;
- sem qualquer respaldo jurídico, o acórdão recorrido transborda os limites do ato
administrativo vinculado (art. 142, CTN) e firma sua discordância quanto à exclusão destes
valores da base de cálculo porque, no seu entender, a assistência médica prestada pela
Contribuinte não atenderia “o intuito da Previdência Social”, já que os planos médicos não
seriam “equânimes”;
- a única exigência feita pelo legislador, é de que os planos de saúde configurem
um benefício aplicável a todos os empregados e isto, como já demonstrado pela própria
fiscalização, foi e é atendido pela Contribuinte;
- apenas para a decisão recorrida a cobertura deveria ocorrer igual, ou a mesma
para todos os funcionários, modificando o texto legal, que simplesmente diz que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado no que tange
a esse ponto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/11/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.108) e, em 20/11/2017, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 1.109 a 1.116 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.117), pedindo ao final que seja
negado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte. Ambos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos, portanto devem ser
conhecidos. Ambos ofereceram Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.140.448-7, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a título de
assistência médica e participação nos lucros e resultados (PLR) em desacordo com a legislação
específica (PLR), no período de 11/2003 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 07 a 19.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial, tanto no Recurso Especial
da Fazenda Nacional quanto no do Contribuinte, diz respeito à incidência de Contribuição
Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Quanto a essa infração, o lançamento foi parcialmente mantido pelo Colegiado
recorrido, decidindo-se pela incidência de Contribuição Previdenciária apenas sobre a diferença
entre o valor do plano oferecido apenas aos diretores e gerentes e o valor do plano básico
disponibilizado aos demais empregados.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional sustenta que, para cumprir a
hipótese de isenção prevista no o art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, seria
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

necessário não só a extensão do plano de saúde a todos os empregados, mas também que a
cobertura fosse a mesma, e nesse sentido pede o restabelecimento da exigência sobre todo o
valor pago a título de assistência médica pela empresa, visto que a fórmula adotada no voto
vencedor criaria, sem previsão legal, hipótese isentiva que incidiria na parcela do plano de saúde
especial que se enquadraria no patamar do plano básico.
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, visa a exoneração total do
crédito tributário, defendendo que o art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, não faz
qualquer exigência, no sentido de que a cobertura seja idêntica para todos os empregados da
Contribuinte.
Assim, a matéria suscitada diz respeito à exigibilidade de Contribuição
Previdenciária sobre pagamentos de assistência médica e acerca do tema assim dispõe o art. 28,
da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes
da empresa; (grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Conforme consta do Relatório Fiscal, no presente caso verificou-se a existência de
planos de saúde distintos, contemplando de forma desigual os segurados. Confira-se:
4.2. A Honda Automóveis do Brasil Ltda, no período compreendido pelo débito,
fornecia planos de assistência médica para todos seus empregados. Como regra geral, os
trabalhadores da matriz em Sumaré possuíam o plano de assistência médica da
UNIMED Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 46.124.624/0001-11, e
os trabalhadores da filial em São Paulo possuíam o plano de assistência médica da Sul
América Seguro Saúde S/A, CNPJ 86.878.469/0001-43.
4.3. A todos os trabalhadores eram fornecidos planos básicos, com cobertura padrão,
sem custo, incluindo seus dependentes (cônjuge e filhos), sendo permitida a opção por
um plano superior (acomodação em quarto privativo), desde que contribuíssem com a
diferença do custo.
(...)
4.5. Entretanto, foi constatado que os empregados com cargos de gerência e diretoria
recebiam o beneficio do plano executivo de assistência médica da Sul América, com
custo exclusivo da empresa de R$ 511,67 (em 07/2006) por segurado, demonstrando um
tratamento diferenciado em função do cargo. Também foram constatados empregados
da unidade de Sumaré vinculados ao plano de assistência médica da Sul América, bem
como empregados com plano superior (acomodação em quarto privativo) sem a
respectiva contribuição da diferença.
Assim, não foi cumprido o requisito legal, no sentido de que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que todo o valor pago pela empresa a título de
plano de saúde deve integrar o salário de contribuição.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.881 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011996/2008-25

Registre-se que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre outorga de
isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Sobre a matéria, esta Segunda Turma já se pronunciou em diversos julgados,
destacando-se o Acórdão no 9202-005.255, de 28/03/2017, de lavra do Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujas razões de decidir abaixo colaciono e agrego ao presente voto:
Assim, entendo que a existência de cobertura diferenciada viola o dispositivo, na
medida em que, note-se, a cobertura disponibilizada a alguns empregados e diretores,
assim entendida a totalidade dos serviços a estes disponíveis, aqui consideradas a
disponibilidade e qualidade de todos os referidos serviços médicos e odontológicos a
estes prestados, não se encontra disponível a (não abrange) todos os empregados da
empresa, alguns possuidores do que se costuma denominar de cobertura "mais básica".
Ou seja, em meu entendimento, a existência de cobertura diferenciada a alguns
empregados e diretores, tal como no caso sob análise, viola o dispositivo em questão,
impedindo que os valores pagos a este título (aqui objeto de tributação) sejam
considerados como não abrangidos pelo conceito de "salário de contribuição".
No mesmo sentido há diversos outros julgados, a saber: Acórdãos nos 9202-
003.846, de 09/03/2016, 9202-006.483, de 31/01/2018, 9202-008.404, de 19/11/2019, 9202-
008.341, de 20/11/2019 e 9202-008.458, de 17/12/2019, todos com a seguinte ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se a exigência
sobre o total dos pagamentos, relativamente à assistência à saúde.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, dele conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital